Tribunal: TJPA
Processo: 0025975-57.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025975-57.2019.8.14.0401

APELANTE: LAIS ANDRADE PINHEIRO, ELIZEU FERREIRA DANTAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO PELO APELANTE ELIZEU FERREIRA DANTAS

I.
A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do artigo 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA.
Pedido rejeitado;

DO PLEITO PARA CUMPRIMENTO DE PENA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE SANTA BÁRBARA FORMULADO PELO APELANTE ELIZEU FERREIRA DANTAS

II.
A defesa requereu para que seja determinado o cumprimento da pena em estabelecimento prisional na cidade de Santa Barbara, local onde o recorrente reside e trabalha. Entretanto, este pleito é matéria afeta ao juízo de execução penal e foge da competência desta Corte de Justiça. Deve o recorrente formular o pedido ao juízo da vara de execuções e, caso negado, se valer da modalidade recursal correta para sanear o seu inconformismo.
Pedido rejeitado
;

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES FORMULADO PELOS RECORRENTES ELIZEU FERREIRA DANTAS E LAIS ANDRADE PINHEIRO

III.
Os apelantes requereram o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade, contudo, razão não lhes assiste dada a Súmula 231 do STJ. Deveras, em atendimento ao princípio da reserva legal, o referido verbete sumular visa garantir o respeito a sanção mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, na segunda fase do cálculo, o julgador não pode ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”. Correto está o magistrado ao deixar de proceder a diminuição da reprimenda, em face das referidas atenuantes. Precedentes do STJ.

Recursos

conhecidos

e
improvidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e julgá-los
improvidos
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LAIS ANDRADE PINHEIRO e ELIZEU FERREIRA DANTAS
,

inconformados com a r. sentença que os condenou
às pena de

cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais oitenta dias-multa
, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II do CPB, interpuseram o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara

Penal de Belém.

Em suas razões, a defesa do apelante
ELIZEU FERREIRA DANTAS
requereu a fixação da pena no mínimo legal, tendo em vista a atenuante da confissão espontânea. Supletivamente, pugnou para que seja determinado o cumprimento da pena em estabelecimento prisional na cidade de Santa Barbara, local onde o recorrente reside e trabalha. Ainda, postulou pela concessão do direito de recorrer em liberdade. Ao final,
requereu o conhecimento e provimento
do recurso.

A defesa da recorrente
LAIS ANDRADE PINHEIRO
postulou pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, a despeito do óbice contido na Súmula 231 do STJ. Por derradeiro, requereu o conhecimento e
provimento do apelo.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial postulou pelo
parcial provimento da apelação
para que os recorrentes possam recorrer em liberdade. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou no parecer pelo
conhecimento

e

improvimento

do

recurso
.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os
fatos narrados
na denúncia,

verbis
:

“[...] 1. Consta dos autos do inquérito policial que embasa a presente denúncia que no dia 03/10/2019, aproximadamente às 20h50min, a vítima ALEXANDRE MARCELO CASTRO DA COSTA trafegava pela Travessa Américo Santa Rosa, bairro de Canudos, acompanhado de seu irmão AUGUSTO PETERSON CASTRO DA COSTA, quando foram abordados pelo casal ELIZEU FERREIRA DANTAS e LAÍS ANDRADE DE PINHEIRO, que portando um simulacro anunciaram o assalto. 2. Segundo a vítima, o denunciado ELIZEU, fazendo menção de estar armado, passou a ameaçá-la e a exigir que entregasse seu relógio, enquanto a denunciada LAÍS ficava o tempo todo o intimidando, instigando para que ELIZEU o matasse logo (sic). 3. Por último, após a vítima já ter entregado o relógio, a denunciada LAÍS colocou ainda a mão no bolso de sua calça, subtraindo seus documentos pessoais. Depois, o casal evadiu-se para a Travessa Segunda Queluz, e em seguida rumaram para a Travessa Juvenal Cordeiro. Naquele instante, a vítima ALEXANDRE notou uma viatura policial que passava no local e informou o ocorrido. 4. A guarnição policial, comandada pelo SGT JOSÉ DO SOCORRO DA FONSECA CARVALHO, saiu em perseguição aos denunciados e conseguiu interceptá-los ainda na Travessa Juvenal Cordeiro, recuperando o relógio e os documentos pessoais da vítima. Além disso, fora apreendido também um simulacro de arma de fogo. No ato de seus interrogatórios em sede policial, os denunciados confessaram o crime [...]” (SIC)

DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO PELO APELANTE ELIZEU FERREIRA DANTAS

A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que
o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez
. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do artigo 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA.

Pedido rejeitado.

DO PLEITO PARA CUMPRIMENTO DE PENA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE SANTA BÁRBARA FORMULADO PELO APELANTE ELIZEU FERREIRA DANTAS

A defesa requereu para que seja determinado o cumprimento da pena em estabelecimento prisional na cidade de Santa Barbara, local onde o recorrente reside e trabalha. Entretanto, este pleito é matéria afeta ao juízo de execução penal e foge da competência desta Corte de Justiça. Deve o recorrente formular o pedido ao juízo da vara de execuções e, caso negado, se valer da modalidade recursal correta para sanear o seu inconformismo.

Pedido rejeitado.

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES FORMULADO PELOS RECORRENTES ELIZEU FERREIRA DANTAS E LAIS ANDRADE PINHEIRO

Os apelantes requereram o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade, contudo, razão não lhes assiste dada a Súmula 231 do STJ. Deveras, em atendimento ao princípio da reserva legal, o referido verbete sumular visa garantir o respeito a sanção mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo,
visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2016)”

Desta feita, correto está o magistrado ao deixar de proceder a
diminuição
da

reprimenda, em face das referidas atenuantes.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/12/2023